Tribunal: TJDFT
Processo: 0754270-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar sobre eventual vício de dialeticidade no recurso interposto, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, intime-se o agravado, para se manifestar no agravo interno. Brasília/DF,06 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905